Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-92.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000833-92.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WILLIAN DE SANTANA CAMPOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. SUS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. REGULAÇÃO PARA UNIDADE ONCOLÓGICA COM URGÊNCIA. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. DEVER DO ESTADO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM PARAMETROS RAZOÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DEMANDADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Paciente internado desde 25/03/2019 no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, acometido de Pancitopenia sec a LLA – Imunofenotipagem Leucemia Linfoide aguda de células B, também Neutropenia febril e Parasitose Intestinal, necessitando, com urgência, de regulação para Unidade Oncológica, para início de tratamento para LLA. 2. Tutela de Urgência deferida no sentido de se proceder à transferência do Apelante para nosocômio apropriado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 3. Efetivo cumprimento que só se deu após 13 (treze) dias. Danos morais que reconhecidos, ante o sofrimento e a angústia causadas ao paciente e sua família. 4. Fixação de indenização pelos dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para indenizar pelos transtornos decorrentes do ato ilícito perpetrado pelo Estado, sem, contudo, representar enriquecimento ilícito. 5. Honorários advocatícios devidos apenas pela Municipalidade, em sucumbência recíproca. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000833-92.2019.8.05.0229, em que figura como apelante WILLIAN DE SANTANA CAMPOS e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, ___ de junho de 2021. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR A4